Tribunal: STF
Processo: ARE 1531831
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. ANÁLISE: MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OUTRAS VERBAS OU GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS DO APELADO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS VINCULADOS A CARGO POLÍTICO OU COMISSIONADO. REJEITADA. AUTOR/APELADO, ENTÃO OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENGENHEIRO CIVIL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER/AL, QUE SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE OBRAS DO DER/AL. APOSENTADORIA CONCEDIDA NO ANO DE 1989. ULTERIOR RETIFICAÇÃO, NO ANO DE 1993, DA PORTARIA DE INATIVIDADE. APOSENTADORIA QUE SE DERA COM BASE NO CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, §1°, DA LEI ESTADUAL N.º 5247/1991. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N.° 737, QUE TRATA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS DIVERSAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE CARGOS DISTINTOS DE PESSOAL INATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE NÃO REPRESENTA A SITUAÇÃO POSTA NOS AUTOS. PROVENTOS DA APOSENTADORIA QUE, NOS TERMOS DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, §4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SERÃO REVISTOS, NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA, SEMPRE QUE SE MODIFICAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, SENDO TAMBÉM ESTENDIDOS AOS INATIVOS QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS POSTERIORMENTE CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE QUANDO DECORRENTES DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA. CARGO COMISSIONADO EM QUE SE DERA A APOSENTAÇÃO QUE SOFREU UMA SÉRIE DE ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO, AS QUAIS FORAM RECONHECIDAS E IMPLANTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO AO LONGO DOS ANOS, DESDE A APOSENTADORIA DO AUTOR/APELADO, À EXCEÇÃO DA TRAZIDA PELA LEI ESTADUAL DELEGADA N.° 47/2015, QUE TRANSFORMOU O 0 CARGO COMISSIONADO ENTÃO OCUPADO NO DE SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO, SOB O SÍMBOLO SUP-2. MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO COMISSIONADO EM QUE SE DERA A APOSENTAÇÃO. DIREITO QUE MUITO EMBORA TENHA SIDO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO FORA IMPLEMENTADO. DIREITO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNANIME.” (e-doc. 35, p. 1-2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos (e-doc. 43).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente manifesta que “é de ser conhecido o presente recurso extraordinário nos termos do art. 102, inc. III, ‘a” da Constituição da República, eis que houve contrariedade a tese firmada em sede de repercussão geral e a precedente deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 46, p. 2).



    3.1. Expõe os fatos e, ao pugnar pela admissibilidade recursal e defender ser evidente configuração do pressuposto de prequestionamento (item III), manifesta que, “no caso dos autos, como se viu, a decisão recorrida contrariou precedente anterior desta augusta corte que declarou a inconstitucionalidade art. 273 da Constituição do Estado de Alagoas, pois este permite que o servidor público quando da sua inativação recebesse proventos com base em remuneração de outro cargo, bem como a contrariedade da decisão ante o Tema 737 do STF” (e-doc. 46, p. 4; grifos no original). 



    3.2. Alega que, no caso, há inconstitucionalidade da percepção de proventos vinculados a cargo político ou comissionado, conforme julgado sob repercussão geral. Cita que “este Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 273 da Constituição Estadual alagoana, que permitia a concessão de aposentadoria com proventos do cargo em comissão” (e-doc. 46, p. 6-7; grifos no original). 



    3.3. Expressa que “é completamente inconstitucional e ilegal a forma como o recorrido vem percebendo o pagamento dos seus proventos de aposentadoria, nos termos do precedente vinculante da Corte Suprema e da lei estadual nº 7.751/2015” (e-doc. 46, p. 9).



    3.4. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão, “reconhecendo a flagrante violação constitucional por ela perpetrada quando reconheceu que os proventos de aposentadoria do recorrido poderia ser paga com base em cargo estranho ao ocupado durante seu tempo em atividade, em especial em cargo em comissão, bem como a permissibilidade de pagamento de penduricalhos em regime de subsídios, contrariando a jurisprudência firme e pacífica deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 46, p. 16).



    4. Em contrarrazões, a recorrente aponta que o recurso busca a rediscussão do enquadramento fático da hipótese, sem que, para tanto, a matéria tenha sido suficientemente prequestionada, além de exigir análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 54). 



    5. O recurso não foi admitido sob a compreensão de que “os requisitos essenciais do Art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, não se encontram devidamente preenchidos” (e-doc. 56, p. 3; grifos no original).



    6. Na petição de agravo, a parte recorrente afirma que “o fator determinante para a resolução adequada do caso é apenas a aplicação do que já foi pacificado pelo TEMA 737 da Corte Máxima” (e-doc. 60, p. 4; grifos no original).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, observo, na leitura das razões do extraordinário, que não foi indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se a parte recorrente a afirmar de forma genérica que no acórdão “houve contrariedade a tese firmada em sede de repercussão geral e a precedente deste Colendo Supremo Tribunal Federal”, o que caracteriza a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema RG nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, E §4º, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.077-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento“.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 967.888-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    9. Ainda que assim não fosse, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) De início, no tocante ao ponto específico acerca da impossibilidade de cumulação de outras verbas ou gratificações aos proventos do Apelado, por não ter sido ventilada na origem, dela não tomo conhecimento, por configurar inovação recursal.



    No tocante aos demais pontos do Recurso, por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, deles tomo conhecimento e passo à sua análise.



    Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se em torno da (im)possibilidade de percepção de proventos vinculados a cargo comissionado e de cumulação do subsídio com outras verbas ou gratificações.



    Da análise dos autos, verifico que o Apelado era titular do cargo efetivo de Engenheiro Civil do Departamento de Estradas e Rodagens DER/AL, aposentando-se no ano de 1989, segundo Portarias DER/AL n.º 401/1989 ' 179/1993, com os rendimentos do cargo comissionado de Diretor de Obras do DER/AL, além das vantagens a título de anuênios e Incentivo de Qualificação Profissional - IQP.



    Extrai-se que o cargo comissionado de Diretor de Obras do DER/AL sofreu uma série de alterações legais ao longo do tempo, que, segundo o Apelado, foram respeitadas ao longo dos anos, desde sua aposentadoria.



    Aponta, contudo, que a derradeira reclassificação, verificada por força da Lei Estadual Delegada n.° 47/2015, que transformou seu cargo comissionado de Diretor de Diretoria em Superintendente de Operação, Implantação, Restauração e Conservação, sob o símbolo SUP-2, já apreciada e acatada administrativamente no Processo Administrativo DER/AL n.º 5501-3592/2015, não fora implantada.



    Pois bem.



    Conforme se observa da Portaria n.º 179, de 30 de junho de 1993, foi concedida aposentadoria ao Apelado, então ocupante do cargo efetivo de Engenheiro, Símbolo CE-D, do Quadro de Pessoal Efetivo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas - DER/AL, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na base de 30/35 (trinta, trinta e cinco avos), nos termos do Art. 199, inciso III, alínea ‘C’, da Lei Estadual n.º 5247/1991, acrescidos das vantagens adicionais referentes a 26% (vinte e seis por cento) de anuênios, de acordo com o Art. 72 combinado com o Art. 242, das Disposições Transitórias do mencionado Diploma, mais a vantagem do cargo em comissão de Diretor de Obras do DER/AL, conforme Art. 202, §1º, da mesma Lei, além de 30% (trinta por cento) a Título de Incentivo de Qualificação Profissional (IQP).



    Destaco que o mencionado Art. 202, §1º, da Lei n.º 5.247/1991 estabelece:



    (...)



    Da mesma forma, observe-se que muito embora não seja utilizado para fins de aposentação do Autor/Apelado, o Art. 273, da Constituição de Alagoas, em sua redação original, localizada em vigor à época, o que dispunha que:



    (...)



    Pontuo, ainda, que mesmo com a nova redação conferida ao dispositivo, com o advento da Emenda Constitucional n.º 13/1995, a possibilidade de aposentadoria com base no cargo de provimento em comissão foi mantida, senão veja-se:



    (...)



    Registro que o referido dispositivo, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 13/1995, teve a sua eficácia suspensa liminarmente, com efeitos ex nunc, na ADI-MC n.º 1.380-7, julgada pelo Pleno do STF, à unanimidade, em 02/03/1997. Todavia, a Decisão Monocrática final de 20/11/2001 julgou prejudicada a Ação pelo advento da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998.



    Nessa linha, destaque-se, ainda, que a Corte Suprema, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.º 759.518/AL, declarou a inconstitucionalidade do Art. 273, da Constituição do Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original, vindo a firmar a Tese 737, que estabelece: ‘É inconstitucional norma que vincula pensões e proventos de aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos.’



    Dos fundamentos utilizados, verifico ter sido assentado que ‘(...) é pacífico o entendimento do STF no sentido de que as normas que alteram o padrão remuneratório são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Assim, é inafastável a inconstitucionalidade formal do artigo 273 da Constituição do Estado de Alagoas’ e que ‘é uníssona a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos. Dessa forma, ao vincular a remuneração de servidores de cargo efetivo com subsídios de agentes políticos, isto é com o maior cargo em comissão na estrutura de Poder, na espécie, de Secretário de Estado, a norma em comento também é materialmente inconstitucional.’



    Nessa direção, diferentemente do alegado pelo Apelante, tem-se pela inaplicabilidade do referido posicionamento ao caso, uma vez que discute a (in)constitucionalidade da vinculação de espécies remuneratórias diversas para efeito de remuneração de cargos distintos de pessoal inativo do serviço público, o que não representa situação posta nos autos, na medida que o Autor/Apelado, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil do do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas DER/AL fora inativado com os rendimentos de cargo comissionado de Diretor de Obras do DER/AL, por ele ocupado quando em atividade, em conformidade com a legislação vigente à época.



    Ademais, cumpre gizar que em sede de Embargos de Declaração opostos no bojo do Recurso Extraordinário n.° 759.518/AL fora pontuado ‘como consequência da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, que afastou o reajuste advindo da equiparação salarial, os impetrantes (todos aposentados até 1999) manterão suas respectivas aposentadorias, mas estarão sujeitos a revisões relativas às suas carreiras de origem, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (redação original do § 4º do art. 40 da CF)’.



    Nesse passo, consoante cediço, em atenção ao Princípio do Tempus Regit Actum, a aposentadoria deve ser regida pela lei vigente à época em que reunidos todos os requisitos para inativação. Logo, considerando que quando da aposentação do Autor/Apelado, no ano de 1989, a Constituição Federal de 1988 já se encontrava em vigência, a qual, em seu Art. 40, §4°, na redação original, previa a possibilidade de aplicação da paridade aos Servidores inativos, na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se também quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos em atividade, senão confira-se:



    (...)



    Nesse sentido, o Art. 7º, da EC n.° 41/2003 determinou que a paridade deveria ser mantida, exclusivamente, aos que já se encontravam, na data de sua publicação, na condição de aposentados e pensionistas, em atenção ao direito adquirido daqueles que atendiam aos requisitos da legislação anterior.



    Na mesma direção o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:



    (...)



    Sendo assim, tenho como configurado o direito do Autor/Apelado à paridade.



    Válido gizar que, na esteira do asseverado pelo Juízo a quo (fl. 595), ‘o próprio DER/AL, ao longo do tempo, reconhecendo o direito à paridade com os ativos, promoveu sua reclassificação, estando o Autor, hoje, no código SE-3, com base na Lei Estadual nº 6.723/2006’.



    Nessa direção, considerando que o Apelado percebe atualmente seus proventos com base no cargo em comissão sob o código SE-3, que foi transformado pela Lei Estadual Delegada n.° 47/2015, no âmbito do DER/AL, no cargo em comissão de Superintendente de Operação, Implantação, Restauração e Conservação SUP-2, cujas atribuições são equivalentes às exercidas pelo Autor/Apelado no cargo comissionado em que se aposentou (Diretor de Obras do DER/AL), tem-se que a manutenção da Sentença que reconheceu o seu direito faz-se imperiosa.” (e-doc. 35, p.5-10; grifos acrescidos). 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator